Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020494-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA - CPF: 040.168.281-12 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EVONIR DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 645.219.580-87 (VÍTIMA), MAGNUS LUCIANO DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 839.960.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO RENATO HEINTZE DE OLIVEIRA - CPF: 982.505.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA - CPF: 040.168.281-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLA CARLA OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO LINO DE JESUS - CPF: 017.709.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDEFERIMENTO DE
EXTENSÃO
DE
EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DO JULGAMENTO DE RESE INTERPOSTO POR CORRÉU E DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA – PACIENTE E CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA, “
A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI DE MANEIRA PARCIALMENTE VIRTUAL, COMO DETERMINOU A AUTORIDADE COATORA, PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE”
– PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
E REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI “
INTEIRAMENTE PRESENCIAL
” – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA AFASTADO – DECISÃO FUNDADA APENAS EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO PACIENTE E AO CORRÉU – ART. 580 DO CPP – ORIENTAÇÃO DO STJ – REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA OU MISTA – PANDEMIA DE COVID-19 – ATO NORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TJMT – POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR COM RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS EM TEMPOS DE PANDEMIA – MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS MAGISTRADOS, AGENTES PÚBLICOS, PARTES, ADVOGADOS E USUÁRIOS EM GERAL – EFETIVIDADE DA JUSTIÇA – CONCRETUDE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO DE SONS E IMAGENS EM TEMPO REAL – PREVISÃO EXPRESSA NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL – INTERROGATÓRIO DE RÉU PRESO POR VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORIENTAÇÃO DO CNJ – OTIMIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA/MISTA ADMITIDO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA ESTENDER OS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DO JULGAMENTO DO RESE No 1004552-13.2020.8.11.0000 E, CONSEQUENTEMENTE, AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, RECLASSIFICANDO-SE O FATO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (CP, ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II), MANTIDA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA OU MISTA.

Se ausente motivação de caráter exclusivamente pessoal, impõe-se estender os efeitos da decisão benéfica que afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

“Existindo corréus em situação fático-processual idêntica e não tendo a presente decisão se vinculado a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, devem ser estendidos seus efeitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 355364/PI)

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, ou seja, composta por atos presenciais e videoconferência, decorre da pandemia de COVID-19, proliferação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.

O uso da videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRUZ, Rogerio Schietti. LUNARDI, Fabrício Castagna. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda. “Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

A utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

O c. STJ, antes mesmo da pandemia de COVID-19, admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ; HC 497.745/BA).

O próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Na iminência de nova onda da COVID-19 (“OMS soa alerta diante de nova onda de contaminações pelo mundo”. Disponível em:
www.noticias.uol.com.br
) e diante da revolução tecnológica do Estado moderno, não autorizar a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, por videoconferência ou de forma híbrida/mista, afigura-se um verdadeiro retrocesso social. Em outras palavras, defender o processo ordinário durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020494-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

MELISSA GONCALVES RODRIGUES VICENTIM – DEFa. PÚBLICA

PACIENTE(S):

JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 700223), que indeferiu pedidos de extensão de efeitos jurídicos decorrentes do julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 1004552-13.2020.8.11.0000, interposto pelo corréu Alessandro Lino de Jesus, visando afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como de suspensão da sessão de julgamento pelo

Tribunal do Júri de Rondonópolis designada para o dia 5.10.2020, às 9h30min, por meio de
sistema de videoconferência
(ID 59733994).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente e o corréu Alessandro Lino de Jesus se encontrariam na mesma situação fática
“e a decisão que afastou a qualificadora não se vinculou a circunstância de caráter exclusivamente pessoal”
; 2)
“a realização de sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri de maneira parcialmente virtual, como determinou a Autoridade Coatora, padece de inconstitucionalidade”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“afastada a qualificadora contida no inciso IV, do art. 121 do CP”
e
realizado o Tribunal do Júri
“inteiramente presencial”
(ID 59733994), com documentos (ID’s 59733996/

59739965).

O Juízo singular prestou informações antes do exame da pretensão liminar e sem requisição deste e. Tribunal (ID 59962968).

O pedido liminar foi deferido em parte para suspender a sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 5.10.2020, às 9h30min, nos autos da ação penal Código 700223, até o julgamento colegiado (ID 60318470).

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MATO GROSSO - foi admitida como
amicus curiae
, conferindo-lhe a possibilidade de juntar documentos, apresentar memoriais e realizar sustentação oral, se assim entender (ID 64019999).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. 1) Extensão dos efeitos do julgamento do Recurso em Sentido Estrito pelo Tribunal de Justiça do correu Alessandro Lino de Jesus ao paciente. Exclusão de ofício da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima – Possibilidade – Qualificadora afastada de ofício com base na insuficiência da incidência do recurso que dificultou a defesa da vítima pelo fato da agressão contra vítima ter sido realizada por dois agentes e mediante vários golpes – circunstâncias idênticas entre o corréu e o paciente. 2) Realização do julgamento pelo Rito Solene do Plenário do Júri, de maneira integralmente presencial – Descabimento – Realização do Plenário do Tribunal do Júri previsto em resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Na data em que a petição inicial do presente remédio constitucional fora redigido, bem como do pedido de “amicus curie ” pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, o nível de contaminação pelo vírus Covid -19 estava em queda no Estado de Mato Grosso. Porém, no início do mês de novembro e em meados da segunda quinzena, a pandemia retornou a ter incidência alarmante no Estado de Mato Grosso e no Brasil, circunstância que impõe ao Poder Judiciário retomar as medidas preventivas, incluindo a realização das audiências virtuais, inclusive os julgamentos pelos crimes dolosos contra a vida, desde que haja o cumprimento das determinações procedimentais indicadas pelo CNJ, bem como seja resguardado os direitos e garantias do paciente e a paridade de armas entre as partes. Parecer pela parcial concessão da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 67760490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.7.2016, o paciente, Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen, Flávio Renato Heintze de Oliveira, Alessandro Lino de Jesus e Rayla Carla Oliveira da Silva foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 59733996).

Em 29.6.2019, o Juízo singular pronunciou o paciente e os corréus Alessandro Lino de Jesus e Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (Sistema
Primus
), bem como impronunciou Flávio Renato Heintze de Oliveira e Rayla Carla Oliveira da Silva.

Em 8.2.2020, esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 1004552-13.2020.8.11.0000, interposto pelo corréu Alessandro Lino de Jesus, afastou de ofício a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, nos termos da seguinte EMENTA:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - REVELAÇÃO DE CORRÉ - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –

LESÕES POR INSTRUMENTO PENETRANTE EM REGIÕES VITAIS -

ENTEDIMENTO MÉDICO-LEGAL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - PRONÚNCIA NÃO TRADUZ JUÍZO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGADO DO STJ - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ARESTO DO TJMT -

REVISÃO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA - VÍTIMA AGREDIDA POR DOIS AGENTES - SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES - NÃO CONFIGURAÇÃO, POR SI SÓ, DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - ARESTOS DO TJMT, TJRS E TJBA - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – AFASTAMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO - QUALIFICADORA AFASTADA.

O ato consciente perpetrado pela recorrente de atingir a vítima, com arma branca, em regiões vitais - cabeça e flancos [onde se encontram os rins] -, somado as declarações supracitadas demonstram, em tese, dolo de matar (TJMT, RSE NU 1000994-33.2020.8.11.0000).

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO).

A superioridade numérica dos agressores não configura, por si só, a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (TJMT, N.U 0011170-16.2007.8.11.0042).

Compete ao Tribunal afastar de ofício qualificadora não caracterizada (TJMT, N.U 1000177-03.2019.8.11.0000), seja para corrigir excesso da acusatório, seja para assegurar a correta aplicação da lei penal.”

Em 9.9.2020, o juiz da causa designou sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por vídeo conferência, pelo aplicativo “
Teams
” (ID 59739961).

Em 16.9.2020, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - requereu
“o afastamento da qualificadora contida no inciso IV, do art. 121 do CP (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)”
(ID 59739956).

Em 21.9.2020, pediu
“que seja reconhecida inconstitucional a Portaria n. 428/PRS/TJMT para designar a sessão de julgamento agendada para o dia 05/10/2020 inteiramente presencial”
(ID 59739963).

Em 29.9.2020, o Juízo singular indeferiu os pedidos de extensão dos efeitos do Recurso em Sentido Estrito n° 1004552-13.2020.8.11.0000 e realização da sessão plenária
“
inteiramente presencial
”
,

in verbis
:

“[...] Por outro lado, no que tange a participação do acusado por sistema de videoconferência, esta não é nenhuma inovação, posto que esse sistema inclusive já utilizado por este juízo, antes mesmo da disseminação do coronavírus, ante a impossibilidade de translado do réu.

Dito isso, registro nenhum momento este magistrado afastou a cláusula pétrea que impõe ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ao contrário, tanto que fora designada a competente sessão para o dia 05 de outubro de 2020.

Ademais, a decisão respeita em sua totalidade o Código de Processo Penal e as demais legislações vigentes. Tanto que o requerimento não apontou o descumprimento de qualquer norma. Lembrando-se que as normas podem ser emanadas de qualquer dos Poderes, assim a Resolução n. 313/2020-CNJ e a Portaria Conjunta 281/2020/TJMT são normas em sentido lato, possuindo assim eficácia.

[...] Logo, a vedação contra atos presenciais deveriam ser dirigidas à Presidência da Corte, o que não foi promovido pela Defensora Pública local ou por seu superior hierárquico, tanto que por ordem da Portaria em Conjunto 247/2020/TJMT estamos desde março deste ano realizado audiências por videoconferência sem qualquer oposição formal da Defensoria Pública.

Registro que esta última portaria determinou a suspensão das Sessões de Tribunal do Júri, ainda que de réus presos, e a Defensoria Pública não se opôs.

Portanto, causa-me espécie que haja impugnação somente agora que as sessões foram liberadas, ainda que com certas restrições.

A realização de atos por videoconferência tem previsão legal na Lei n. 11.900/2009, com regulamentação na Resolução n. 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça; ademais esta Comarca de Rondonópolis já vem promovendo Sessões Plenárias por videoconferência antes mesmo da declaração de pandemia.

Inclusive nos autos 330523 e 699931, em que a defesa era realizada pela Defensoria Pública, os julgamentos ocorreram por videoconferência, sendo que a objeção promovida nos autos 699931 foi indeferido pelo TJMT, ordenando-se o regular julgamento por videoconferência.

[...] Destaque-se que, nos termos explícitos da Lei, a medida é excepcional, ou seja, deve ser adotado o método em caso de justificada necessidade, o que ocorre no caso da disseminação do novo coronavírus (COVID-19).

Logo, pelas situações permissivas elencadas no referido parágrafo, o pleito defensivo não merece prosperar, pois a participação do réu por videoconferência não trará nenhum prejuízo à plenitude de defesa, posto que tal medida visa preservar a saúde de todos os participantes da sessão, em especial, do próprio réu, uma vez que se encontra preso e em isolamento, tendo em vista a implementação de medidas restritivas pelo sistema penitenciário, para prevenir a contaminação dos internos, tal como suspender a visitação aos reeducandos para evitar o contato com pessoas de fora do sistema prisional.

[...] Logo, é indiscutível que será mantida a incomunicabilidade entre as testemunhas, situação inclusive que já está sendo observada. Neste especial temos a certidão da Gestora Judicial que atesta que a Defensoria Pública não fez qualquer impugnação ou reclamação quanto ao descumprimento da incomunicabilidade das testemunhas nas audiências que foram realizadas nesta vara por videoconferência. Ou seja, a D. Defensora Pública sabe que este magistrado está a observar os requisitos legais.

Quanto a alegação que o julgamento por videoconferência estará a prejudicar o preceito constitucional da amplitude de defesa, não vislumbro qualquer possibilidade. Inclusive sequer foi apontado qual o prejuízo, como muito bem lembrado o representante ministerial em sua cota. O prejuízo deve ser concreto e devidamente indicado.

[...] Digo isso em especial aos jurados, posto que estão convocados e requisitados, não podendo se opor ou negar a participar do julgamento. Somente são dispensados da função de julgadores se apresentarem devida justificativa.

Neste especial, sendo a presença e participação um ato compulsório, o Estado deve garantir suas integralidades físicas e emocionais. Neste viés que entram todas os pontos citados na Portaria-Conjunta 428/2020/TJMT e da Portaria 02/2020/1aVara Criminal, que descrevem todas as medidas fitossanitárias que devem observadas.

Logo, é obrigação deste magistrado garantir à segurança e bem estar dos Srs. Jurados, razão pelo qual se reforça a necessidade da limitação de pessoas ao Plenário.

O fato do Município de Rondonópolis autorizar eventos com até 100 pessoas, em nada modifica a situação, posto que aos eventos a presença é facultativa; no caso do júri, volto a dizer, a presença dos jurados e testemunhas é compulsório. Logo, a defesa não pode garantir que os jurados queiram estar na sessão ou queiram que outras pessoas estejam no mesmo ambiente.

[...] Por tanto, de todos os prismas possíveis, não existem nulidades ou vedação à forma que será realizado o julgamento.

2.2. Da extensão da decisão do recurso interposto.

Pugna a defesa do acusado Jeferson pela aplicação do efeito extensivo do recurso interposto pelo corréu Alessandro Lino de Jesus, do qual o feito fora desmembrado e, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto, teve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima afastada pelo E.TJMT, no RESE de no 1004552-13.2020.8.11.0000.

Assim, sob o argumento de que a qualificadora imputada na pronúncia seria de natureza subjetiva e os acusados estariam em idêntica situação fática, pugna pelo aproveitamento da decisão para afastar a referida qualificadora.

[...] Ocorre que, conforme bem colocado pelo representante do Ministério Público, o simples requerimento para o afastamento da qualificadora imputada ao acusado na pronúncia, que já transitou em julgado e agora compete à análise do Conselho de Sentença, de forma que já precluiu o interesse recursal do réu, não merece prosperar, posto que eventual extensão deve ser feita pelo Tribunal que concedeu o benefício.

[...] Deste modo, o pedido apresentado para a extensão dos efeitos da decisão proferida no acórdão do recurso em sentido estrito interposto pelo corréu Alessandro, não merece prosperar.

[...] I – Indefiro o pedido de extensão apresentado pela defesa do acusado Jeferson de Queiroz Silva. II – Mantenho a ordem de realização do julgamento para oitiva das testemunhas e do réu por videoconferência.”

(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

O emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi afastado de ofício por esta e. Câmara, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n° 1004552-13.2020.8.11.0000, visto que as armas utilizadas na tentativa de homicídio teriam sido levadas ao local do crime pelo próprio ofendido e a superioridade numérica de agressores não configura, por si só, a respectiva qualificadora.

A decisão benéfica ao corréu Alessandro Lino de Jesus se fundou apenas em circunstâncias fático-jurídicas e não foi estendida ao paciente e ao corréu Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen, embora se trate do mesmo evento criminoso.

Se ausente motivação de caráter exclusivamente pessoal, impõe-se estender os efeitos da decisão ao paciente e também ao corréu Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen, nos termos do art. 580 do CPP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Existindo corréus em situação fático-processual idêntica e não tendo

a

presente

decisão se vinculado a circunstâncias de caráter exclusivamente

pessoal,

devem

ser

estendidos

seus

efeitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.”
(HC 355364/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.8.2016)

Por sua vez, o Juiz-Presidente autorizou o julgamento popular com as presenças dos jurados na sessão do Tribunal do Júri e do paciente/corréu e testemunhas por sistema de videoconferência.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, decorre da pandemia de COVID-19, proliferação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia, “
sic
”:

“[...] Art. 17 Até o início da quarta etapa, os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas nas Portarias-Conjuntas n. 283, de 13 de abril de 2020, alterada pela de n. 289, de 22 de abril de 2020, de n. 298, de 27 de abril de 2020, e de n. 321, de 8 de maio de 2020, conforme o caso. [...]

Art. 18. Apesar do determinado no art. 17, é possível, desde que tenha transcorrido uma semana do início da terceira etapa, estritamente nos casos de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado nas comarcas classificadas com risco “Baixo” e “Moderado”, serem realizados, na forma presencial, os seguintes atos: [...]

§ 2o. As audiências e sessões serão realizadas por videoconferência, conforme estabelece o art. 17, mas na hipótese de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado, consoante estabelece o art. 18, possibilita-se que o ato seja efetivado de forma mista. [...]”

A adoção desse modelo tem por escopo manter a prestação jurisdicional durante o período pandêmico e, ao mesmo tempo,
preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, partes, advogados e usuários em geral, sendo uma inevitável tendência contemporânea.

Com efeito, o uso da videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRUZ, Rogerio Schietti. LUNARDI, Fabrício Castagna. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda. “Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”. Disponível em:
www.conjur.com.br
. Acesso em 7.12.2020).

Outrossim, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o). Veja-se:

“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (Redação dada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) [...]

§ 2o Excepcionalmente,
o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei no 11.900, de 2009) [...]

Art. 217.

Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido
, de modo que prejudique a verdade do depoimento,
fará a inquirição por videoconferência
e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

(Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008) [...]

Art. 222.

A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. [...]

§ 3o Na hipótese prevista no caput deste artigo,
a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009)”

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirma o Ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do c. STF (“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”. Disponível em:
www.conjur.com.br
. Acesso em: 7.12.2020).

Ademais, o c. STJ, antes mesmo da pandemia de COVID-19, admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Com o advento da Lei no 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento (CPP, art. 185, § 4o); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5o, primeira parte);

c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5o, segunda parte).

A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2o) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução no 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento no 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC no 77580/RN).

“A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...].” (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135)

A presença virtual do acusado traduz-se em uma presença real, ao se considerar que “o juiz o ouve e o vê, e vice-versa”; “a inquirição é direta e a interação, recíproca”;

“no vetor temporal, o acusado e o seu julgador estão juntos, presentes na mesma unidade de tempo”; “a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente equiparados” (ARAS, Vladimir. O teleinterrogatório no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 61, 1o jan. 2003).

“I - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida

que

objetiva

a desburocratização, agilização e economia da

justiça,

podendo

ser

determinada

excepcionalmente

nas hipóteses previstas

no

rol elencado no § 2o do art. 185 do Código de Processo Penal. II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de

realização

de

interrogatório

por

videoconferência

em sessão plenária

do

Júri,

sendo

imprescindível

apenas

a observância da excepcionalidade

da medida e da necessidade de devida fundamentação na

sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da

Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III - Na hipótese, a alta periculosidade do recorrente, fundamento utilizado pelo magistrado de origem para determinar a realização de interrogatório

por videoconferência, encontra amparo em dados concretos extraídos dos autos, constituindo motivação suficiente e idônea para tal providência, com fulcro no inciso IV do §2o do art. 185 do CPP.” (STJ, RHC no 80.358/RJ)”
(TJMT, HC N.U 1005019-94.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.6.2017)

O próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Enfim, na iminência de nova onda da COVID-19 (“OMS soa alerta diante de nova onda de contaminações pelo mundo”. Disponível em:
www.noticias.uol.com.br
) diante da revolução tecnológica do Estado moderno, não autorizar a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, por videoconferência ou de forma híbrida/mista, afigura-se um verdadeiro retrocesso social. Em outras palavras, defender o processo ordinário durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

Logo, deve ser admitido o Tribunal do Júri de forma híbrida/mista.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
PARCIALMENTE
a ordem para estender ao paciente e ao corréu Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen os efeitos jurídicos decorrentes do julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 1004552-13.2020.8.11.0000 e, consequentemente, afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, reclassificando-se o fato para tentativa de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II), mantida a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020